Tribunal: TJDFT
Processo: 0038011-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0038011-70.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: LUIS ALBERTO MONTEIRO, MARA TERESA MONTEIRO, MARIA TEREZINHA MONTEIRO, JARBAS MONTEIRO JUNIOR, SELMA ABUKATER AGRAVADOS: OS MESMOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por JARBAS MONTEIRO JÚNIOR e OUTRA e por MARIA TEREZINHA MONTEIRO, MARA TERESA MONTEIRO e LUÍS ALBERTO MONTEIRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes, JARBAS MONTEIRO JÚNIOR e OUTRA, sustentam negativa de prestação jurisdicional e afirmam que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, os agravantes MARIA TEREZINHA MONTEIRO, MARA TERESA MONTEIRO e LUÍS ALBERTO MONTEIRO requerem o provimento do recurso especial adesivo por eles interposto. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17434245, para que todas as intimações referentes aos primeiros agravantes, JARBAS MONTEIRO JÚNIOR e OUTRA, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 1.530-A. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016